Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA VIAS DE FATO. REJEITADA. CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DO PORTE DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pelo réu e Ministério Público contra sentença de parcial procedência, condenando o acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, §13, do CP, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. Por outro lado, o absolveu da contravenção do art. 19 da LCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada; (ii) se cabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato; (iii) se há provas suficientes para a condenação pela contravenção de porte de arma branca; e, por fim, (iv) a possibilidade de redução da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Pequenas divergências não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, sobretudo quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu, hipótese dos autos.
4. Mesmo em contexto de agressões recíprocas, inviável a absolvição quando demonstrado que o réu, durante discussão iniciada pela companheira, não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, devendo responder pelos excessos.
5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais, podendo a sua ocorrência ser demonstrada por outros meios de prova.
6. Incabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, a qual pressupõe agressões sem ofensa à integridade física.
7. A Suprema Corte fixou o tema 857, com a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. Considerando que o art. 19 da LCP pressupõe a existência de potencialidade lesiva – a ser avaliada conforme o caso concreto –, é inviável a sua configuração, quando não há nos autos elementos suficientes para viabilizar essa análise.
9. Mantém-se a indenização mínima fixada na sentença quando observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica do réu e a conformidade com os precedentes do Tribunal, atendida, ainda, a finalidade pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO:
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623 (Tema de Repercussão Geral n. 587); TJDFT, Acórdão 1641215, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022. TJDFT. Acórdão 2031286, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 06/08/2025.